Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702314-18.2019.8.07.0008 RECORRENTE: SILVIO MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA TÁCITA. LEI N. 13.465/2017. 1. O condomínio irregular, constituído sob a forma de associação de moradores, à semelhança do que ocorre na cobrança de taxas condominiais, detém legitimidade para ingressar em juízo na defesa dos interesses da coletividade dos moradores que ali residem. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, definiu que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. 3. Comprovado nos autos que o condômino adquiriu direitos sobre o imóvel quando já instituída a contribuição destinada à manutenção de áreas comuns, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882. 4. A Lei 13.465/2017 introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns. 5. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a recorrida não comprovou que tenha a ela se filiado, como associado, para que fosse considerada legítima eventual cobrança de despesas; c) artigos 264, 265, ambos do Código Civil, e 5o, incisos XVII a XIX, e XXXVI da Constituição Federal, e 6o da LINDB, argumentando que a decisão colegiada imputou-lhe a obrigação de arcar com manutenção das áreas e serviços de interesse comum dos proprietários do loteamento, sem que estivesse filiado à associação recorrida, violando, assim, o quanto decidido no REsp 1.439.163, bem como legitimando a “associação tácita” e, também, fazendo retroagir a Lei 13.465/20217 que, segundo verbera, somente produziria efeitos em relação aos loteamentos posteriores à sua edição. Assevera, ainda, que o decisum impugnado acabou criando uma obrigação solidária, sem que houvesse contrato entre as partes ou lei da qual aludida solidariedade pudesse decorrer; d) artigos 36-A da Lei 6.766/1979, 14, inciso II, 108, ambos da Lei 13.465/2017, e 1.358-A, do Código Civil, defendendo que a lei que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana não se aplica automaticamente, devendo ser avaliada as condições individuais de cada associação. Argumenta, também, que a turma julgadora atribuiu à recorrida a condição de condomínio de lotes sem que estivessem presentes os requisitos exigidos no processo de regularização fundiária urbana; e) artigos 53, 54, ambos do Código Civil, e 5o, inciso XX, da Constituição Federal, por entender que não há prova de sua filiação à associação recorrida. Defende a aplicação do Recurso Especial Repetitivo 1.439.163/SP (Tema 882), sob o argumento de que as despesas criadas por associações de moradores não obrigam os não associados; f) artigos 2o, §8o, 22 e 40, todos da Lei 6.766/1979, afirmando que comprovou que a cobrança pelos serviços prestados pela associação recorrida estão a cargo do governo do Distrito Federal, consoante previsto no Termo de Ajustamento de conduta 002/2007, que estabeleceu que a obrigação de prestação de serviços não pode ser realizada por terceiros, sem um contrato de concessão de serviços públicos; g) artigos 373, inciso II, e 374, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a associação não se desincumbiu do ônus de provar que possui um documento de concessão, permitindo-lhe administrar o loteamento público em discussão, e que a turma julgadora não considerou a confissão da recorrida no sentido de que a obrigação da prestação de serviços no loteamento em discussão é atribuição do governo do Distrito Federal; h) artigo 206, §3o, inciso IV, e 884, ambos do Código Civil, arguindo a ocorrência do prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de ressarcimento que, no seu entender, estaria lastreada na proibição de enriquecimento ilícito, pois que não há relação jurídica entre as partes. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação às alíneas “c”, “d” e “e”, com julgados do STJ e do TJSP. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.684. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). O recurso especial não merece ser admitido, também, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 53, 54, 264, 265, todos do Código Civil, e 36-A da Lei 6.766/1979, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque não houve impugnação objetiva e específica aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “aqueles que adquirem direitos sobre essas unidades imobiliárias inseridas em condomínios de fato, devidamente cientes dessa condição peculiar, anuem, ainda que implicitamente, à repartição das despesas da área comum. No caso vertente, tal anuência pode ser extraída da cessão de direito de ID n. 15207350, págs. 01/03. Note-se que a Cláusula Quinta dispõe que o Outorgado Cessionário, no caso o Réu, “assume plenamente o condomínio em atraso no valor de quitação à vista de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) e o valor bruto de R$ 18.826,64 (dezoito mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)”, sendo que possuía plena ciência das taxas de manutenção da área comum (...) Logo, seja pela anuência tacitamente apresentada pelo Réu, seja pelo advento da Lei n. 13.465/2017, certo é que não há como este se eximir da obrigação. Sem falar que referida obrigação está prevista expressamente prevista no art. 1.336 do Código Civil” (ID 17187724 - Pág. 10). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nos 283 e 284, ambas do STF” (AgInt no REsp 1842550/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/8/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 14, inciso II, 108, ambos da Lei 13.465/2017, e 6o da LINDB, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Tampouco reúne condições de prosperar o apelo em relação ao ventilado malferimento aos artigos 2o, §8o, 22, 40, todos da Lei 6.766/1979, 373, incisos I e II, 374, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Civil, 884 e 1.358-A, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por esse fundamento o recurso, nesse aspecto, não é cabível pela alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que a Corte Superior possui o entendimento de que “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Com relação à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.483.930 (tema 949), concluiu que “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XVII a XIX, XX, e XXXVI, da Constituição Federal , não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações sejam feitas, quanto ao recorrido, em nome do advogado ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029